Tribunal: TCU
Processo: 007.757/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de interesse do Município de Cururupu/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de interesse do Município de Cururupu/MA, formulada pela atual prefeita, Sra. Rosária de Fátima Chaves, contra o ex-gestor municipal, José Carlos de Almeida Júnior, e a empresa Vera Cruz Construções, dando ciência de que o Convênio 11395.7300001/13-003, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, Programa Atenção Básica, objetivando a "Reforma do Centro de Saúde Barreiros", no valor de R$ 136.540,80, encontra-se inconcluso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério da Saúde, informando-lhes que: 9.2.1. a inscrição e a baixa de responsável no cadastro de devedores da União e a suspensão da inadimplência nestes mesmos cadastros cabem, primariamente, à autoridade competente do órgão repassador dos recursos ou, nos casos não relacionados ao repasse de recursos e sim ao cumprimento de obrigações de outra natureza, aos órgãos/entidades responsáveis por alimentar e alterar os cadastros e sistemas que controlam tais obrigações, na forma dos arts. 3o, 4o e 15 da Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro de 2012, alterada pela Instrução Normativa - TCU 76, de 23 de novembro de 2016, a instauração de processo de tomada de contas especial; 9.2.2. cabe ao município tentar reverter, junto aos órgãos/entidades competentes mencionados no item anterior, as situações de inadimplência/omissão que informa ao TCU no bojo de sua representação, mediante a adoção de providências no sentido de regularizar os registros dos dados municipais, podendo, na impossibilidade de fazê-lo, adotar, se o desejarem, as medidas judiciais ou administrativas julgadas cabíveis, com vistas a modificar sua situação junto aos sistemas/cadastros, de maneira a viabilizar eventual suspensão da restrição de repasse de recursos federais; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.